Tribunal: TJDFT
Processo: 0000802-08.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETERIA DA PENA. PORTE DE ARMA. PRINCIPIPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É pacífico o entendimento no sentido de que para a aplicação do princípio da consunção faz-se necessária a comprovação de que a aquisição da arma se deu exclusivamente para a prática do crime-fim. No caso dos autos a laboriosa defesa não comprovou tal fato.
2. os elementos de prova constantes do feito revelam que a interação do acusado no meio social se mostra desvirtuada e ligada sobremaneira ao mundo do crime. Seu histórico é desabonador e sinaliza uma lamentável escalada criminosa, visto que já possui envolvimento em outro processo e infrações. Este fato demonstra o seu desprezo pelas regras de boa conduta social, razão pela qual deve ser majorada a pena-base imposta ao recorrente.
3.Recurso desprovido.